Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-22.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-22.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI LIMA MELQUIADES

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE SERRINHA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c obrigação de fazer, na qual se postulava o pagamento cumulativo de anuênio (Lei Municipal n.º 690/2006) e quinquênio (Lei Municipal n.º 749/2007).

2. A sentença reconheceu a impossibilidade da cumulação em razão da identidade do fato gerador – tempo de serviço – e da vedação constitucional ao efeito cascata (CF/1988, art. 37, inc. XIV), mantendo o pagamento exclusivo do anuênio.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço – anuênio e quinquênio – quando instituídos por legislações municipais distintas, mas fundados no mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal, em seu art. 37, inc. XIV, veda a acumulação de acréscimos pecuniários com base no mesmo fato gerador.

5. Os adicionais de anuênio e quinquênio, apesar de previstos em leis municipais distintas, possuem idêntico fundamento: o tempo de efetivo exercício no serviço público.

6. A jurisprudência majoritária dos tribunais estaduais e do próprio TJBA confirma a impossibilidade de cumulação dessas verbas diante da vedação constitucional ao chamado “efeito cascata”.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço – anuênio e quinquênio – quando ambos têm como fundamento o tempo de efetivo exercício no serviço público, nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 01.09.2025; TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 14.12.2020; TJ-MG, AI n. 10000222277600001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 28.02.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000635-22.2024.8.05.0248
tendo como apelante o
SUELI LIMA MELQUIADES
e como apelado
Município de Serrinha
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22